Tribunal: TJMT
Processo: 1008816-30.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008816-30.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EDILSON XIMENES ROCHA - CPF: 025.527.751-28 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – ÔNUS DA PROVA –
SENTENÇA IMPROCEDENTE
– RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

In casu, logrando a instituição financeira comprovar nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando
o contrato, devidamente assinado pelo autor, a demanda deve ser julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Edilson Ximenes Rocha em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e moral que move contra Banco BMG S.A., julgou improcedente as pretensões contidas na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa
, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformado, sustenta o apelante que em momento algum teve a intenção de contratar a modalidade de serviço na modalidade
“Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”
. Alega que assinou documento acreditando se tratar de documentos para o empréstimo padrão, jamais quis solicitar um cartão de crédito.

Requer seja dado provimento ao recurso, "declarando inexistente o empréstimo consignado da RMC, igualmente a reserva de margem, requer seja o recorrido condenado a indenizar por danos morais causados a Apelante no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
ou então outro valor que esta Colenda Câmara entender razoável, requer a conversão do empréstimo de cartão de credito RMC para empréstimo consignado, sendo os valores já pagos a título de RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, e por fim, requer a condenação do apelado nas custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% do valor da condenação, (...)"

O apelado apresentou contrarrazões (id. 105438963), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que
Edilson Ximenes Rocha
propôs ação da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e moral contra
Banco BMG S.A.
, aduzindo que buscou junto a instituição financeira a realização de empréstimos consignados, contudo, foi ludibriado com a realização de outra operação, a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Após o trâmite processual, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento da existência de relação jurídica, julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas e honorário advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento), do valor atualizado da causa, mantendo a execução suspensa nos termos do art. 98, §§2o e 3o, do CPC (id. 105438957).

Inconformado, sustenta o apelante que em momento algum teve a intenção de contratar a modalidade de serviço na modalidade
“Cartão de Crédito com RMC – Reserva de Margem Consignável”
. Alega que assinou documento acreditando se tratar de documentos para o empréstimo padrão, jamais quis solicitar um cartão de crédito.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja declarada a nulidade da contratação do empréstimo e a reserva de margem consignável, determinando a restituição em dobro dos valores cobrados e o pagamento do dano moral correlato.

Pois bem. Inicialmente, é de bom alvitre destacar que o apelante não alega a ausência de contratação, mas sim, que contratou junto à instituição financeira o que acreditava ser empréstimo consignado e que, posteriormente, foi surpreendido com a constatação de que na realidade se tratava da modalidade cartão de crédito consignado.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que embora os pactos celebrados entre as partes sejam intitulados
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, houve disponibilização de valores pela instituição financeira diretamente na conta corrente do apelante mediante TED, conforme se infere dos comprovantes arrolados no id.

105433497.

Além disso, conforme se infere das faturas juntadas pela instituição financeira (id. 10543497, fls. 131/151), de fato, o apelante não realizou nenhuma compra com o cartão de crédito, sendo incontroverso que as despesas denominadas
“saque”
são, na realidade, as transferências bancárias realizadas pelo apelado.

Contudo, não há vias de declarar inexistente o débito pois, conforme supradito,
o apelado comprovou nos autos a relação jurídica entre as partes, juntando o contrato, devidamente assinado pelo autor, o que restou incontroverso nos autos mormente o apelante não alegar inexistência de pactuação.

Portanto
, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes, não merecendo prosperar a declaração de inexistência de débito.

Bem salientou o d. magistrado:

“
No que tange ao mérito da lide, tenho que a razão não acompanha a parte autora, isso porque o banco requerido, trouxe aos autos o contrato firmado com a requerente (id: 61118539). No mais, verifico, ainda, que a parte também apresentou
o comprovante do pagamento do valor do empréstimo na conta bancária da parte autora (id:54463139); de modo que extirpadas, ainda com mais afinco, as alegações autorais
.
”
.
(id. 105438957).

Portanto, é evidente que competia o apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado, uma vez que amparado no contrato firmado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada
. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Assim, diante da comprovação da relação jurídica, resta evidente que os descontos realizados pelo apelado enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022